Tribunal: TJBA
Processo: 8027930-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027930-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SEVERINA FIGUEIREDO SANTANA SOUZA Advogado(s): ALANA MARIA SOUZA SIQUEIRA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEM AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO OU LABORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de ação proposta por beneficiário do INSS que contesta descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuição sindical, sem ter autorizado tais descontos ou possuir vínculo com a entidade sindical ré. 2. A controvérsia envolve a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo pleiteada a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais, sem que haja qualquer alegação de vínculo empregatício, sindical ou contratual entre as partes. 3. A competência para processar e julgar demandas que versem sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem autorização e sem vínculo laboral, é da Justiça Comum, por se tratar de relação jurídica de natureza civil, regida pelas normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ações que discutem descontos em proventos de aposentadoria a título de contribuição sindical ou associativa sem autorização do titular, por não haver relação de trabalho ou representação sindical válida. 5. Agravo de instrumento provido para desconstituir a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo de origem, da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, para conhecer, processar e julgar o feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027930-65.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SEVERINA FIGUEIREDO SANTANA SOUZA e como apelada CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .